Tribunal: TJDFT
Processo: 0015537-84.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0015537-84.2011.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CANDIDO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a decisão de ID 13671655 e a petição de ID 15521796, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste acerca do interesse no processamento do recurso especial de ID 8904729. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019